Tribunal: TJES
Processo: 0000050-29.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-29.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDOMIRO DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000050-29.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDOMIRO DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
RECURSO IMPROVIDO

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, e devido à ausência de provas robustas a ensejar uma condenação, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000050-29.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDOMIRO DA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que o denunciado, nos dias 03/03/2020 e 12/09/2020, na Rua Maria Carolina Nascimento, nº 110, bairro Aricanga, Ibiraçu/ES, praticou vias de fato contra sua companheira Cailen Cris Ferreira Alves, atirando um copo de vidro na direção da mesma, na primeira data citada, e acertando um soco em sua boca na segunda data.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, Claudomiro foi absolvido pela prática das duas contravenções penais, presentes no art. 21 do Decreto Lei 3688/41.

A acusação pleiteia pela condenação parcial do réu, apenas no tocante à contravenção penal praticada no dia 12/09/2020, todavia, não vejo como prosperar, razão pelos motivos que passo a expor.

Em análise detida aos autos, observa-se que, como bem constatado pelo magistrado de primeiro grau, no momento da sentença, as testemunhas policiais em juízo, não se recordaram dos fatos das quais relataram no boletim de ocorrência.

Somado a isso, por mais que seja prescindível o exame de corpo de delito nas contravenções penais de vias de fato, foi solicitado para que a vítima a realizasse, sendo confirmada pela mesma que já teria efetuado o respectivo exame no pronto socorro de Ibiraçu, todavia, em relatório de investigação (fl. 12), constatou-se que a mesma nem sequer compareceu no local para a realização do exame.

Reforço que, por mais que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, seja de suma importância, ela sozinha não poderá justificar uma sentença condenatória, ainda mais quando presente depoimentos contraditórios, somados às declarações inseguras das testemunhas, na qual alegaram não se recordar da ocorrência.

Para mais, apura-se, ainda, a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, visto estar mais próximo das partes e dos fatos.

Por fim, em consulta aos sistemas judiciais, não se verifica qualquer procedimento ou processo contra o réu.

Diante de todo o exposto, entendo que as provas contidas nos autos, não possuem o condão e a robustez necessária, para imputar ao apelado a conduta prevista no art. 21 do Decreto Lei 3688/41.

Isto posto, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.